Tribunal: TJBA
Processo: 0569409-66.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-30
Data de publicação: 2025-08-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0569409-66.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MEGA POSTO GRAMADO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, CARLOS ANDRE DO NASCIMENTO

APELADO: OSMAR RODRIGUES TORRES JUNIOR

Advogado(s)
:
MOACYR MONTENEGRO SOUTO JUNIOR, ANDRE LOPES SALES

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE INDEFERIMENTO DE LICENÇA URBANÍSTICA. ANÁLISE DE ORIENTAÇÃO PRÉVIA (AOP). ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO REVOGADOS JUDICIALMENTE. ALEGAÇÕES DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO E LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE OBRAS POR CONDICIONANTES TÉCNICAS IMPOSTAS PELA ADMINISTRAÇÃO. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

Caso em exame:

1. Apelações interpostas por Mega Posto Gramado Ltda., Município de Salvador e Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que concedeu mandado de segurança em favor de Osmar Rodrigues Torres Júnior, declarando a nulidade do indeferimento da Análise de Orientação Prévia (AOP), revogando alvarás de construção em nome de terceiro interessado e determinando o deferimento da AOP ao impetrante.

2. A sentença foi republicada após reconhecimento de nulidade processual por ausência de intimação do patrono da parte interessada.

Questão em discussão:

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o mandado de segurança foi impetrado dentro do prazo legal de 120 dias a contar da ciência do ato impugnado; e (ii) saber se os alvarás de construção poderiam ser considerados automaticamente caducos em razão da inobservância do prazo para início das obras, ante condicionantes administrativas impostas pelo próprio ente público.

Razões de decidir:

4. Reconhecida a decadência do direito de impetração, pois houve ciência inequívoca do indeferimento em 12/06/2015, sendo o mandado impetrado apenas em 06/11/2015, em violação ao art. 23 da Lei n.º 12.016/09 e à Súmula nº 430 do STF.

5. Ainda que superado o óbice da decadência, não há respaldo fático para a conclusão de caducidade automática do alvará de construção, considerando que o início das obras estava condicionado ao cumprimento de exigências técnicas e administrativas, caracterizando-se causa impeditiva legítima.

Dispositivo e tese:

Recursos providos.
Sentença reformada para extinguir o feito sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:
“1. É decadente o direito de impetração do mandado de segurança quando ultrapassado o prazo de 120 dias a contar da ciência inequívoca do ato coator. 2. A validade de alvará de construção não se extingue automaticamente por inobservância de prazo para início das obras, quando houver impedimentos técnicos atribuíveis à própria Administração Pública.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 12.016/2009, arts. 23; CPC/2015, art. 485, V.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula n.º 430; STJ, AgInt no RMS n.º 69.886/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1.ª Turma, j. 05.06.2023; STJ, RMS n.º 55.379/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 27.04.2021.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
0569409-66.2015.8.05.0001
tendo como apelantes

Mega Posto Gramado Ltda., Município de Salvador e Ministério Público do Estado da Bahia
e apelado
o Osmar Rodrigues Torres Júnior
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,
26
de
agosto
de 2025.

PRESIDENTE

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22